Tribunal: STF
Processo: RE 1530705
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e (ii) Súmula 279 do STF.



    II – Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável recurso extraordinário para discutir a incompetência da Justiça Federal reconhecida de ofício na origem, à luz dos elementos fáticos-probatórios dos autos, especialmente diante da ausência da União ou das pessoas jurídicas do art. 109, I, da CF no polo passivo da lide.



    III – Razões de decidir



    3. Eventual divergência ao entendimento adotado na instância de origem, acerca do interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal e a fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, demandaria a análise de legislação infraconstitucional o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de demandar, na hipótese, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



    IV - Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.